Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DISCUSSÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O ORGÃO EMPREGADOR. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Não obstante a discussão a respeito dos valores a serem descontados deva ser feito nos cumprimentos de sentença anteriormente apresentados e não em demanda autônoma, a determinação de expedição de ofício para órgão empregador para desconto em folha de pagamento de parcela referente a alimentos fixados em sentença tem por fim resguardar interesse dos alimentandos.
2. Tal determinação, em observância a prestação jurisdicional eficiente, calcada no poder geral de cautela conferido ao juiz, evita a transferência de risco desnecessário de uma para outra parte litigante, restando assegurada, por outro lado, a conservação do pagamento de quantia inerente à sobrevivência dos alimentandos.
3. Recurso conhecido e desprovido.